Tribunal: TJDFT
Processo: 0021903-16.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0021903-16.2014.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JOSE ELIVONELDO ROLIM DE LIMA D E S P A C H O Reautue-se. A parte embargante é o réu, JOSÉ ELIVONDELDO ROLIM DE LIMA (ID 48852040) e não há recurso ministerial. Após, intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO para contrarrazoar o recurso. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2023 15:55:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator